Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-59.2020.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-59.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ANTONOW - CPF: 276.020.360-34 (APELANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (APELANTE), JOSE LINO SERRA FILHO - CPF: 667.057.899-72 (APELADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA - CPF: 002.656.551-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE - CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSÓRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL/ARRENDAMENTO RURAL, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO EM FAVOR DOS REQUERIDOS - DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO LOCATÁRIO/ARRENDATÁRIO - SUBARRENDAMENTO SEM CONSENTIMENTO DOS LOCADORES - CLÁUSULA EXPRESSA QUE VEDA O SUBARRENDAMENTO - RESCISÃO - POSSIBILIDADE - TRABALHOS DE COLHEITA CONCLUÍDOS - INDENIZAÇÃO PELAS SAFRAS DE MILHO E SOJA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA PARTE QUE DEFERIU INDENIZAÇÃO DE SAFRA QUE NÃO FOI OBJETO DE PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O subarrendamento sem consentimento do locatário/arrendador e falta de pagamento do aluguel convencionado, autoriza a rescisão do contrato de locação de área rural, bem assim as indenizações decorrentes do cultivo da safra de soja e milho na área.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
JOÃO CARLOS ANTONOW e ROSICLER SACKSER e JOSÉ LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse no
1001628-59.2020.8.11.0087, ajuizada em desfavor de
JOSÉ LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLPENKO,
julgou improcedente o pedido dos autores e parcialmente procedentes os pedidos dos recorridos, frente o caráter dúplice da demanda, para decretar a rescisão do contrato firmado ente João Carlos e José Lino; a reintegração de posse dos demandados no lote 572, localizado na linha 27,

Comunidade São Sebastião, PA Braço Sul, zonar Rural de Guarantã do Norte-MT; condenação dos autores ao pagamento de R$21.459,60 referente a safra de milho de 2019/2020; R$23.076,35 do saldo remanescente da safra 2019/2020 e R$ 56.635,46, referente a safra de soja de 2020/2021 e, por fim, condenou os autores ao pagamento do ônus de sucumbência, honorários advocatícios fixados em

10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC).

Nas razões de apelação,
JOÃO CARLOS ANTONOW e ROSICLER SACKSER
, reclamam que é indevida a alteração do valor da causa com base no valor da indenização buscada de R$228.902,04, porque se tratou de pedido subsidiário, o qual só faria sentido caso não houvesse tempo suficiente ao plantio da safra, o que acabou por acontecer.

Argumentam que os apelados utilizaram com base de notificação, um contrato que não ostenta validade, porque divorciado da forma em que pactuaram os termos do negócio.

Reclamam que não há se falar em rescisão do contrato ao fundamento de subarrendamento ilegal, porque tem se admitido a flexibilização da regra do Estatuto da Terra no sentido de desnecessidade de consentimento expresso dos proprietários, além de que é incontroverso que os proprietários-apelados sabiam do subarrendamento e não se opuseram, ao revés, além de terem acompanhado o plantio, cultivo e colheita da safra 2019/2020, receberam a renda respectiva, o que corrobora na tese de que houve consentimento tácito com relação ao negócio entabulado entre os autores.

Afirmam que a notificação só foi enviada em outubro de 2020, depois que os apelantes já haviam trabalhado mais de um ano na área, as vésperas do plantio da safra 2020/2021, período que já haviam adquirido o insumo necessário para a safra.

Reclamam que não há inadimplência e que a notificação enviada pelos apelados só tratou da impossibilidade de subarrendamento; que é costume não pagar renda da safrinha, porque se se trata de uma alternativa para não deixar a terra descoberta durante o período de secas. Logo, não há descumprimento contratual que autorize a rescisão decretada na sentença.

Aduzem, ainda, que a sentença é
extra petita
, porque os apelados, na contestação, não pediram pagamento de renda da safra de soja 2020/2021, justamente porque foi quitada por meio de repasse de grãos pela empresa Vale do Verde, o que é corroborado pelo depoimento pessoal do apelado José Lino.

Sustentam que os apelados deixaram de comprovar qual seria a produção média referente a safra de soja 2019/20, enquanto, eles, apelantes, juntaram romaneios que comprovam a quantidade em peso, da referida safra de soja, o que não foi impugnado pelos apelados.

Pedem o provimento do recurso para julgar procedente a reintegração de posse e, por consequência, improcedentes os pedidos dos apelados formulados em contestação (id 227281216).

Nas contrarrazões, os apelados
JOSÉ LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLPENKO,
pedem o desprovimento do recurso (id 227281224).

Em suas razões,
JOSÉ LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLPENKO,
pedem a reforma parcial da sentença, a fim de condenar os Recorridos em ressarcir os apelantes por todos os frutos colhidos e percebidos durante a Safra 2019/2020 de Soja e Milho e da Safra 2020/2021 de Soja e Milho referente a área rural de 59,6108; a condenação ao pagamento da safra de milho 2020/2021, notadamente porque a 2a autora Sra. Rosider confessou o abandono da área após a colheita do milho de 2020/2021, deve, portanto, pagar o arrendamento que não constou na sentença, devendo, para tanto, ser considerado a produção da região (90 sacas / ha e R$100,00 a saca - referência de valor Agosto 2021), valor total de R$53.649,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que tange ao valor da causa, não procede o recurso.

Os autores apelantes ajuizaram a ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, de R$228.902,04, feito em pedido alternativo.

O entendimento tranquilo da jurisprudência é no sentido de que o valor da causa nas ações possessórias, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, que, naturalmente, independe se tratar pedido principal ou alternativo. Veja-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO. ART. 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE OFENSA. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Improcede a arguição de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre as questões fático-jurídicas que delimitam a controvérsia. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que o arbitramento do valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
Precedente: REsp n. 490.089-RS, Terceira Turma, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 9.6.2003. 3. 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida' – Súmula n. 83 do STJ. 4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp 612.033/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 14/09/2009 - grifou-se)

No que tange ao mérito, questão que se coloca está em saber se é caso de prover o recurso a fim de julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse movida pelos ora apelantes, que pretendem a manutenção do contrato firmado entre as partes.

Das provas, observa-se que
Jose Lino (locador)
e
João Carlos (locatário)
, firmaram contrato de locação de imóvel rural em abril de 2015, sobre o imóvel rural Lote 0572, com 59,6108ha, na Zona Rural de Guarantã do Norte-MT, pelo prazo de dez anos, vencimento previsto para 27/10/2025, a ser pago: 2015 a 2019 – o valor será de manutenção e benfeitorias e de 2020 a 2025, o equivalente a 10% do valor produzido na área plantada (id 227279699 - Pág. 2).

Já na data de 24-4-2019, o locatário, ora apelante João Carlos firmou Contrato de Prestação de Serviços com Rosicler Sackser, pelo período de cinco anos agrícolas, isto é, até 30-09-2024, cujo objeto foi o cultivo e cuidado das terras arrendadas por João, sobre a propriedade de José Lino (id 2272799699 - pág. 3).

Nota-se, portanto, que é incontroverso do conteúdo das cláusulas e objeto do pacto que, muito embora tenha sido intitulado como
prestação de serviços
, na verdade, João Carlos subarrendou o imóvel em favor de terceira, Sra. Rosicler (ID 42145400 - Pág. 3).

Questão que se coloca, portanto, é saber acerca da possibilidade do subarrendamento do imóvel rural, independentemente da falta de autorização dos proprietários, com quem João firmara o contrato de aluguel, considerando que neste primeiro pacto não havia cláusula impeditiva ou autorizadora do subarrendamento.

Ocorre que no Contrato de Arrendamento Rural firmado entre João Carlos, na figura de arrendatário e José Lino e Marlene, como Arrendadores (id 227280694)
há cláusula expressa (Cláusula 3a, parágrafo único) que veda o subarrendamento/empréstimo do acessório
.

No ponto, importante frisar que os apelantes não fizeram prova de que o aludido contrato não teria validade, notadamente porque o simples fato de estar “timbrado” com o símbolo da SICREDI, não altera o conteúdo das obrigações de ambas as partes.

Mas não é só. Ainda que se considere a inexistência do referido contrato, o fato é que não há como considerar o subarrendamento como lícito, na medida em que é necessário o consentimento expresso do arrendador, conforme estabelece o art. 95, VI, do Estatuto da Terra e do art. 31 do Decreto no 59.566/66.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA RECONVENÇÃO PARA SUSTAR OS EFEITOS DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELO ARRENDATÁRIO.
SUBARRENDAMENTO SEM CONSENTIMENTO DO ARRENDADOR E FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL CONVENCIONADO. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE DESPEJO. INTELIGÊNCIA DOS INCISOS II E III, DO ART. 32, DO DECRETO No 59.566/1966.
TRABALHOS DE COLHEITA CONCLUÍDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA ORDEM DE DESPEJO LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE TUTELA URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807383-37.2018.8.20.0000, Relator: ANA CLAUDIA CAMARA ATY, Data de Julgamento: 26/06/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS AGRÁRIOS.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INADIMPLEMENTO. SUBARRENDAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
Pedido de desconstituição da sentença para viabilizar produção de prova pericial. Descabimento. No momento adequado a pleitear a produção de prova a ré silenciou, incorrendo assim, em preclusão. Mérito. Inadimplemento contratual incontroverso. Não comprovada a alegação de situação excepcional que impossibilitou o pagamento do preço do arrendamento ajustado com os arrendadores.
Subarrendamento realizado sem o necessário consentimento dos autores. Descumprimento contratual que conduz ao desfazimento do negócio,
com incidência da cláusula penal prevista para inobservância do pactuado, sem que se faça essencial a prévia notificação dos arrendatários exigida somente na hipótese de o pedido de retomada da área ter como fundamento a intenção de exploração e cultivo pelo arrendante. Indevida a devolução da quantia paga quando da celebração do negócio. Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70081661480 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 26/09/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2019)

Desta forma, visto que o proprietário não deu consentimento explícito para o subarrendamento do imóvel, a permanência da subarrendatária ROSICLER SACKSER não foi nem mesmo tacitamente aceita. Isso porque, ao descobrir que pessoas não relacionadas ao contrato de arrendamento estavam ocupando o imóvel, a parte ré fez questão de comunicar ao arrendatário principal seu desejo de terminar o acordo contratual.

Ademais, conforme consta na ata notarial anexada (id 227280695), observa-se que o requerido expressou não ter conhecimento a respeito do subarrendamento, salientando que não estava ciente de qualquer negociação estabelecida com o ocupante do imóvel.

No momento da instrução processual, a testemunha Sr. OTAVIO KAILER RODRIGUES afirmou que não tinha conhecimento do arrendamento pela segunda autora e, inclusive, via funcionários do Sr. Donizete e achava que eram funcionários do Sr. João Carlos. Ainda, que o arrendamento que ele conhecia era o que o Sr. João Carlos que havia feito.

Lado outro, o documento de transferência entre contas (id 227280653) comprova que
ROSICLER SACKSER
realizou o pagamento de R$ 10.465,00, referente a renda da safra 2019/2021, diretamente na conta bancária do requerido proprietário
JOSÉ LINO.

O simples fato de haver um depósito não é suficiente para demonstrar que o réu tinha conhecimento ou concordou com o subarrendamento, pois outros aspectos do processo apoiam a visão de que o comportamento do arrendatário, que é o primeiro autor, constituiu uma violação do acordo contratual. Além de que o argumento de que o réu estava ciente do subarrendamento não encontra ressonância com as demais provas apresentadas no caso.

E, por fim, mesmo que houvesse um acordo verbal, este não teria validade legal, porque o contrato deveria ser formalizado por escrito, respeitando as formalidades do contrato original.

Neste contexto, a posse da segunda autora (Rosicler Sackser) é de mera detenção, caracteriza-se, pois, como precária, sendo certo que o subarrendamento realizado sem o consentimento prévio e expresso de José Lino Serra, retira a característica de posse de boa-fé, até porque ao tomarem conhecimento do subarrendamento, notificaram o 1a apelante do descumprimento contratual.

No que tange ao pedido contraposto formulado pelos requeridos proprietários da área, de indenização pelo arrendamento, os apelantes argumentam que não há inadimplência. Contudo, deixaram de comprovar o pagamento ajustado.

Se insurgem os apelantes contra a condenação da indenização relativa à safra de soja 2020/2021, ao fundamento de que a sentença é
extra petita.

Nas contrarrazões, dizem os apelados que realmente as partes entabularam um acordo e os apelados receberam o percentual estipulado de 10% referente a safra e, portanto, não reclamam quanto isso. No ponto, portanto, deve ser afastada referida condenação.

No que tange a safra de soja 2019/2020, diante da ausência de comprovação da quantidade exata de produção da área de soja da safra 2019/2020 e seguintes, agiu com acerto a sentença ao utilizar a estimativa de produção da região Norte do Estado de Mato Grosso trazida aos autos pelos apelados.

Além disso, não há prova de quebra de produção de 30% em razão das chuvas, e se tivesse ocorrido, constitui risco do negócio do contrato inerente ao negócio, cujo ônus deve ser suportado pelo arrendatário.

Na mesma linha, o depósito de soja em nome de terceiros (Empresa Vale do Rio Verde Armazéns Gerais) não pode ser considerado como pagamento em favor do requerido, notadamente frente a ausência de participação/concordância do apelado sobre referido negócio.

Por fim, a prova oral dá conta que a safrinha é paga sim, o que afasta o argumento de que o “
costume da região não demostra ser o não pagamento
”.

Neste caso, com acerto a sentença que acolheu os cálculos de estimativa de
produção de milho
trazida pelos requeridos/apelados por José Lino Serra Filho, a fim de considerar a produção da região (90 sacas ha e R$40,00 a saca - referência de valor Abril/2020), que alcança o valor devido de R$ 21.459,60.

No que tange a
safra de soja de 2019/2020
, considera-se que a média na região é de 60 sacas/ha, o que corresponde a R$33.541,35. Assim, subtraído o valor depositado (R$ 10.465,00), resta ainda o saldo devedor de R$ 23.076,35.

Os valores trazidos pela parte demandada não foram afastados pelos autores, ônus que lhes competia, pois detinham condições suficientes para fazê-lo, tendo em vista que realizaram a colheita e venda, tanto da soja quanto do milho. Portanto, ausente documentação ou qualquer outra prova que possa afastar os valores devidos quanto as safras, considerados como devidos pelos demandantes ao proprietário da área arrendada.

Se insurgem os apelantes contra a condenação da indenização relativa à safra de soja 2020/2021, ao fundamento de que a sentença é extra petita, porque os requeridos não teriam formulado tal pedido na contestação.

Nas contrarrazões (id 227281224 - pág. 09), dizem os apelados que as partes entabularam um acordo e eles, ora apelados, receberam o percentual estipulado de 10% referente a safra e, portanto, não reclamam quanto isso.

Logo, deve ser afastada referida condenação relativa à indenização do plantio de soja do ano de 2020/2021.

Por fim, no que tange ao Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLPENKO,
pedem a reforma parcial da sentença, a fim de condenar os Recorridos em ressarcir os apelantes por todos os frutos colhidos e percebidos durante a Safra 2019/2020 de Soja e Milho e da Safra 2020/2021 de Soja e Milho referente a área rural de 59,6108; a condenação ao pagamento da safra de milho 2020/2021.

No ponto, que tange as indenizações, a sentença condenou os autores ao pagamento de:

·

R$ 21.459,60, referente a safra de Milho de 2019/2020;

·

R$ 23.076,35, referente ao saldo remanescente da safra de Soja de 2019/2020;

·

R$ 56.635,46, referente a safra de soja de 2020/2021.

Nota-se que a sentença já contemplou a indenização postulada pelos requeridos, ora apelantes sem sede de apelação, de modo que não há como deferir novamente o pedido sob o fundamento de que a segunda recorrida deve ressarcir integralmente os
frutos colhidos pelo tempo que usou a área
, porque, afinal, a indenização determinada na sentença já ostenta tal natureza.

Ressalta-se, pelas mesmas razões, não é caso de acolher o pedido subsidiário de condenação dos autores, ao pagamento de indenização da safra de milho 2020/2021, porque a Sr. Rosicler teria confessado que colheu referida safra e abandonou a área.

Ocorre que a condenação dos autores ao pagamento de R$21.459,60, como consta na sentença, se refere justamente a referida safra do milho, cujos valores estimados foram apresentados pelos próprios apelantes em sua contestação (id 46394379 – pá. 19 – na origem).

Assim, não comporta provimento ao recurso interposto por
JOSÉ LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLPENKO

Ante o exposto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
JOÃO CARLOS ANTONOW e ROSICLER SACKSER
, apenas para afastar a condenação da indenização relativa à safra de soja 2020/2021, porquanto além de os apelados não terem postulado referido pedido, em sede de contrarrazões, deram conta que formularam acordo em que reconheceram o recebimento do arrendamento/aluguel da aludida safra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024